Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26, TJDFT).
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.
3. Admite-se, no ordenamento jurídico, a figura do testemunho indireto, cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
4. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, sobretudo por representar, na seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte.